Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-32.2017.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001970-32.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HARDI DOCKHORN - CPF: 524.448.139-87 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ZENI ELENA HOENNICKE DOCKHORN - CPF: 783.754.019-00 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA DOBRADA – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA – PAGAMENTO INTEGRAL DA VERBA PELO SUCUMBENTE – INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço, e, no caso, não restou evidenciada a má-fé na cobrança, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples.

2. Consoante dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito nº. 0001970-32.2017.8.11.0010, ajuizada por
Hardi Dockhorn
e
Zeni Elena Hoennicke Dockhorn
,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR indevida a cobrança dos juros remuneratórios e correção monetária das parcelas na forma calculada pela requerida, vez que em dissonância com o que foi contratado; b) CONDENAR a ré à restituição em dobro a parte autora do valor de R$ 617,38 (seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, ambos a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID 72301057 - Pág. 2/5).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não há nos autos qualquer prova de má-fé das apelantes no tocante os valores pagos a maior, de maneira que não cabe a repetição do indébito na forma dobrada.

Sustenta que, no caso, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que as partes devem ser condenadas reciprocamente ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 72301059 - Pág. 1/

72301061 - Pág. 4).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 72301065 - Pág. 1/

72301068 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a complementação do laudo pericial, concluiu que os valores cobrados a título de encargos mensais não estavam corretos, havendo saldo credor em favor do requerente no valor de R$ 617,38 (seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), razão pela qual a sentenciante determinou a restituição em dobro da referida quantia. Ante a procedência parcial dos pedidos iniciais, condenou a parte ré ao pagamento da verba sucumbencial, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Irresignada, a ré/apelante aduz que não há nos autos qualquer prova de má-fé das apelantes no tocante os valores pagos a maior, de maneira que não cabe a repetição do indébito na forma dobrada.

Sustenta que, no caso, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que as partes devem ser condenadas reciprocamente ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 72301059 - Pág. 1/

72301061 - Pág. 4).

Pois bem.

Contudo, apenas parcial razão assiste a ré/apelante.

É que, relativamente à questão de restituição dos valores cobrados indevidamente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço, e, no caso, não restou evidenciada a má-fé na cobrança, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. [...]. 4.
Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese
. Precedentes. [...].
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Por sua vez, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, tem-se que a parte autora decaiu na parte mínima do pedido, cabendo a condenação da ré ao pagamento integral da verba em questão.

Com efeito, em sua inicial, os autores pugnam pela revisão contratual, com a adequação dos encargos previstos, com a repetição em dobro do valor pago a maior.

Nesse contexto, ainda que a restituição deve se dar na forma simples, entendo que a parte autora sagrou-se vencedora na maior parte dos seus pedidos, de maneira que deve incidir a regra disposta no parágrafo único, do art. 86, do CPC,
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELA PARTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. PORCENTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Configurada a sucumbência mínima da parte autora, visto que obteve êxito total dos seus pedidos, com redução apenas do percentual de devolução de parcelas que pretendia receber, de modo que a parte ré deve arcar com a integralidade das despesas processuais
. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1771941/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021